Tribunal: TJPA
Processo: 0800482-98.2021.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800482-98.2021.8.14.0005

APELANTE: EDSON JERONIMO

APELADO: IGEPREV, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. MILITAR ESTADUAL INATIVO. INCIDÊNCIA DE ALÍQUOTA DE 9,5% SOBRE PROVENTOS. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA DA UNIÃO. LEI FEDERAL Nº 13.954/2019. INEXISTÊNCIA DE ISENÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto em apelação cível por militar estadual inativo contra decisão monocrática que negou provimento ao apelo, mantendo sentença que reconheceu a legitimidade da incidência da contribuição previdenciária à alíquota de 9,5% sobre seus proventos de inatividade, em favor do IGEPPS – Instituto de Gestão Previdenciária e Proteção Social do Estado do Pará, bem como afastou o pedido de restituição dos valores descontados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir a legitimidade da incidência da alíquota de 9,5% a título de contribuição previdenciária sobre os proventos de militar estadual inativo, à luz da Lei Federal nº 13.954/2019, da legislação estadual correlata e da competência legislativa prevista na Constituição Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A União detém competência legislativa privativa para editar normas gerais sobre inatividades e pensões dos militares estaduais, nos termos do art. 22, XXI, da Constituição Federal, abrangendo a disciplina das contribuições previdenciárias.

A Lei Federal nº 13.954/2019 unificou a alíquota de contribuição previdenciária dos militares das Forças Armadas e dos Estados, fixando-a em 9,5% sobre a remuneração, inclusive para inativos e pensionistas.

A legislação estadual não instituiu isenção da contribuição previdenciária aos militares inativos, mas apenas afastou a aplicação da alíquota de 14%, preservando a incidência do percentual federal de 9,5%.

O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar a ACO nº 3.350 MC/DF, não declarou a inconstitucionalidade da cobrança da contribuição previdenciária dos militares inativos, tampouco afastou a aplicação da Lei Federal nº 13.954/2019.

A decisão monocrática recorrida enfrentou adequadamente os argumentos do agravante, inexistindo nulidade por reprodução de fundamentos anteriormente adotados, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

É legítima a incidência da contribuição previdenciária à alíquota de 9,5% sobre os proventos de militar estadual inativo, nos termos da Lei Federal nº 13.954/2019.

A legislação estadual não confere isenção de contribuição previdenciária aos militares inativos, limitando-se a afastar a aplicação da alíquota de 14%.

Compete privativamente à União legislar sobre normas gerais relativas às inatividades e pensões dos militares estaduais, inclusive quanto à contribuição previdenciária.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 22, XXI; art. 201; art. 149, § 1º; Decreto-Lei nº 667/1969, art. 24-C; Lei Federal nº 13.954/2019; Lei Complementar Estadual nº 039/2002, art. 84, com redação da LC nº 128/2020; CPC/2015, arts. 489, § 1º, IV, e 1.021, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ACO nº 3.350 MC/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 19.02.2020; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp nº 1.432.342/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 02.08.2017; TJPA, AC nº 0831405-29.2020.8.14.0301, Rel. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, 1ª Turma de Direito Público, j. 09.12.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL N. 0800482-98.2021.8.14.0005

AGRAVANTE:
EDSON JERONIMO

AGRAVADO:
IGEPPS – Instituto de Gestão Previdenciária e Proteção Social do Estado do Pará

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos eletrônicos sobre
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
, interposto por
EDSON JERONIMO
, em face de Decisão Monocrática de ID n. 29579135, que negou provimento ao apelo, mantendo incólume a sentença que manteve válido o recolhimento das contribuições previdenciárias do agravante, tendo como agravado IGEPPS – Instituto de Gestão Previdenciária e Proteção Social do Estado do Pará.

Em suma, o agravante reitera a fundamentação do apelo, pugnando pela procedência da ação para que o requerido seja impedido de realizar a cobrança do percentual sobre a remuneração do autor, a título de contribuição previdenciária, bem como que procedam a restituição dos valores indevidamente descontados.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão agravada, nos termos das razões recursais.

O prazo para a apresentação de contrarrazões transcorrera
in albis
. (ID n. 31512671)

É O RELATÓRIO
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre aferição da legitimidade da incidência da alíquota de 9,5% a título de contribuição previdenciária sobre os proventos de inatividade percebidos por militar estadual inativo, vinculado ao regime próprio de previdência do Estado do Pará, à luz do arcabouço normativo constitucional e infraconstitucional aplicável à espécie.

Antes mesmo de enfrentar as razões recursais, destaco que o Colendo Tribunal da Cidadania vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, como no presente caso, senão vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. TÍTULO DE CRÉDITO. OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

2. Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1º, IV, do mesmo diploma. Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior sem trazer nenhum argumento novo, ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador, não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática.

(STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1432342 / SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 02/08/2017)

Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão monocrática combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 29579135):

“(...) A controvérsia jurídica submetida à apreciação judicial cinge-se à aferição da legitimidade da incidência da alíquota de 9,5% a título de contribuição previdenciária sobre os proventos de inatividade percebidos por militar estadual inativo, vinculado ao regime próprio de previdência do Estado do Pará, à luz do arcabouço normativo constitucional e infraconstitucional aplicável à espécie.

O APELANTE sustenta fazer jus à isenção da contribuição previdenciária incidente sobre seus proventos de inatividade, amparando sua pretensão no disposto no art. 84, inciso II, da Lei Complementar Estadual nº 039/2002, com a redação conferida pela posterior Lei Complementar Estadual nº 128/2020. Argumenta que tal dispositivo, por ser norma superveniente à entrada em vigor da Lei Federal nº 13.954/2019, teria prevalência na regência da matéria no âmbito estadual. Todavia, ao proceder à exegese sistemática e teleológica da norma invocada, constato que a interpretação conferida pelo recorrente destoa do real sentido e alcance pretendidos pelo legislador estadual. Com efeito, o objetivo normativo não foi o de conferir isenção ampla e irrestrita aos militares inativos e pensionistas, mas sim de afastá-los da sujeição à nova alíquota de 14% incidente sobre a integralidade da base contributiva, preservando-lhes a incidência da contribuição à alíquota anterior, de 9,5%, nos termos da legislação federal aplicável.

Vejamos:

“Art. 84. As contribuições devidas ao regime próprio de previdência social do Estado do Pará são:

I - contribuição dos servidores públicos ativos à razão de 14% (catorze por cento) sobre a totalidade da base de contribuição;

II - contribuição dos servidores públicos inativos e respectivos pensionistas, excluídos os inativos e pensionistas militares, à razão de 14% (catorze por cento), sobre a parcela dos proventos de aposentadoria e pensão que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios do Regime Geral de Previdência Social de que trata o art. 201 da Constituição Federal, ressalvado o disposto no §1º do art. 218 da Constituição Estadual”

Ademais, infere-se, com base na interpretação conjugada do diploma legal estadual e da legislação federal superveniente, que a mencionada exclusão da aplicação da alíquota de 14% sobre a totalidade da base contributiva não decorre de uma opção autônoma do legislador estadual por conferir isenção aos militares inativos e pensionistas, mas sim constitui consequência direta e necessária da superveniência da Lei Federal nº 13.954, de 16 de dezembro de 2019, a qual promoveu a unificação do percentual de contribuição previdenciária incidente sobre os proventos de inatividade e pensões militares, fixando-o em 9,5% sobre o valor da remuneração, nos moldes do regime previdenciário das Forças Armadas, estendido aos militares dos Estados.

Cumpre salientar, para o adequado enquadramento constitucional da matéria, que o art. 22, inciso XXI, da Constituição da República confere à União a competência legislativa privativa para dispor sobre normas gerais atinentes à organização, ao efetivo funcionamento e ao regime jurídico dos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, o que inclui, de forma indissociável, a disciplina relativa às contribuições previdenciárias devidas por policiais militares inativos e seus pensionistas. Trata-se de comando de centralização normativa que visa assegurar uniformidade no tratamento jurídico conferido à categoria em âmbito nacional, conforme se extrai do próprio texto constitucional:

“Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre:
[...]
XXI - normas gerais de organização, efetivos, material bélico, garantias, convocação, mobilização, inatividades e pensões das polícias militares e dos
corpos de bombeiros militares; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019)”

Importa assinalar, com o devido destaque, que o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar a medida cautelar na Ação Cível Originária n.º 3.350 MC/DF, não reconheceu qualquer vício de inconstitucionalidade no art. 24-C do Decreto-Lei n.º 667/1969, introduzido pela Lei n.º 13.954/2019, tampouco declarou a inconstitucionalidade da exigência de contribuição previdenciária incidente sobre os proventos dos militares reformados e das pensões por eles deixadas. Igualmente, a Suprema Corte não vislumbrou invasão da esfera de competência legislativa dos Estados-membros, assentando que a fixação da alíquota contributiva em questão ultrapassa os limites da competência conferida à União para edição de normas gerais nos termos do art. 22, inciso XXI, da Constituição Federal, situando-se no âmbito de sua competência legislativa plena quanto à matéria militar nacional. Nesse sentido, registra-se:

DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA.
ALÍQUOTA DE CONTRIBUIÇÃO PARA INATIVIDADE E PENSÃO. POLICIAIS E BOMBEIROS MILITARES ESTADUAIS. 1. Ação cível originária por meio da qual o Estado do Rio Grande do Sul pretende não
ser sancionado caso aplique aos militares estaduais a alíquota de contribuição para o regime de inatividade e pensão prevista na legislação estadual (14%), em detrimento de lei federal que determinou que se aplicasse a essa categoria a mesma alíquota estabelecida para as Forças Armadas (atualmente, 9,5%). 2. Plausibilidade jurídica da tese de que a União, ao definir a alíquota de contribuição previdenciária a ser aplicada aos militares estaduais, extrapolou a competência para a edição de normas gerais sobre "inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares" (art. 22, XI, da Constituição, com a redação dada pela
Emenda Constitucional nº 103/2019). 3. A interpretação sistemática da Constituição fortalece o argumento de que a alíquota da contribuição previdenciária devida por militares estaduais deve ser fixada por meio de lei estadual que considere as características dos regimes de cada um desses entes públicos (arts. 42, § 1º, 142, § 3º, X e 149, § 1º, da Constituição). 4. A edição de atos normativos cuja aplicação implicará a redução das alíquotas de contribuição praticadas pelo Estado revela comportamento contraditório da União – que, de um lado, exige dos demais entes públicos que assegurem o equilíbrio de seus regimes próprios de previdência, e de outro, restringe os
meios para o alcance desse objetivo. 5. Existência de perigo na demora, já que o descumprimento da legislação federal sujeita o Estado à aplicação das consequências jurídicas previstas no art. 7º da Lei nº 9.717/1998 e à negativa de expedição do Certificado de Regularidade Previdenciária, com prováveis prejuízos à execução de políticas públicas. 6. Medida cautelar deferida. (STF. ACO 3350 MC / DF. Relator: Ministro ROBERTO BARROSO. Julgado em 19/02/2020).

Neste mesmo sentido tem se portado a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PREVIDENCIÁRIO. CONTRIBUIÇÃO DE MILITARES INATIVOS A PREVIDÊNCIA ESTADUAL. A LEI ESTADUAL NÃO VEDA A COBRANÇA. ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA CONTRIBUIÇÃO. AÇÃO MANDAMENTAL INADEQUADA PARA DISCUTIR A MATÉRIA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 266 DO STF. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I- Cinge-se a controvérsia em apelação cível interposta pelo Ministério Público, por dever de ofício, em nome de Ruth Christin de Sousa Cordeiro, em face de sentença que julgou improcedente Mandado de Segurança; II- A Constituição Federal determina em seu art. 22, XXI a competência da União para instituir normas gerais de organização dos militares inativos e pensionista;

III- Em ACO o Pretório Excelso entendeu que a União de fato extrapolou sua competência em delimitar alíquota de contribuição previdenciária dos militares da reserva;

IV- O precedente, no entanto, não impediu os órgãos previdenciários estaduais de efetuar cobrança de percentual de contribuição previdenciária dos militares inativos;

V- A lei estadual, também, não veda a cobrança dos valores de contribuição, isenta apenas os militares da reserva do percentual de 14%;

VI- O mandado de segurança é remédio constitucional que deve ser utilizado quando há direito líquido e certo sob ameaça de ser violado ou já violado;

VII- In casu, tenta a apelante discutir inconstitucionalidade de norma federal, o que não é amparado por MS, entendimento sumular de n.º 266 do STF;

VIII- Recurso conhecido e improvido à unanimidade.

(TJ-PA - AC: 08314052920208140301, Relator: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 09/12/2021, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 17/12/2021)

Dessarte, à luz do conjunto normativo aplicável à hipótese e da jurisprudência consolidada sobre a matéria, entendo que a sentença ora impugnada não comporta qualquer censura ou necessidade de retificação, porquanto adotou fundamentação jurídica adequada e compatível com o regime constitucional e legal das contribuições previdenciárias incidentes sobre os proventos dos militares estaduais inativos, observando, com exatidão, os parâmetros estabelecidos pela legislação federal superveniente e respeitando os limites da competência legislativa atribuída aos entes federados.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO
, devendo ser mantida a sentença recorrida em sua integralidade, nos moldes da fundamentação lançada. (...)”

Ora, sem maiores delongas, até mesmo em razão de a decisão vergastada transcrita ao norte ter esmiuçado os inconformismos trazidos pelo agravante neste recurso, não há o que se falar em reforma da decisão monocrática, pois, repise-se, à luz do conjunto normativo aplicável à hipótese e da jurisprudência consolidada sobre a matéria, verifica-se que a sentença ora impugnada não comporta qualquer censura ou necessidade de retificação, porquanto adotou fundamentação jurídica adequada e compatível com o regime constitucional e legal das contribuições previdenciárias incidentes sobre os proventos dos militares estaduais inativos, observando, com exatidão, os parâmetros estabelecidos pela legislação federal superveniente e respeitando os limites da competência legislativa atribuída aos entes federados.

Destarte, não vislumbro motivos para reformar a decisão agravada, razão em que apresento os fundamentos da decisão em mesa para apreciação dos meus pares.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólumes os termos da decisão monocrática de ID n. 29579135, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 19/02/2026